Tribunal: TJES
Processo: 0002198-58.2017.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002198-58.2017.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO CRIME ANALISADO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. SOBRE O INTERVALO DA PENA MÁXIMA E MÍNIMA, INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É entendimento assente da jurisprudência que “a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”.(AgRg no AREsp n. 2.577.830/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

2. Na hipótese, o crime pelo qual o acusado fora condenado nos autos da ação penal nº 0003855-33.2015.8.08.0011 fora praticado em 17/03/2015 com trânsito em julgado em 11/04/2019, portanto, antes da prolação da sentença condenatória, configurando, assim, maus antecedentes.

3. Conforme entendimento do STJ “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 787.967/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/05/2023).(AgRg no HC n. 778.266/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe de 21/3/2024).

4. No caso, constata-se que o Juízo a quo se valeu do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima, critério este amplamente aceito pela jurisprudência pátria, inexistindo qualquer ilegalidade em sua adoção.

5. Necessidade de fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçui/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9553740), aduz a necessidade de afastamento dos maus antecedentes reconhecidos na sentença, além disso, aponta que a pena-base foi exasperada de maneira desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado e, via de consequência, alterar o regime inicial para cumprimento da pena.

Requer, ainda, a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9553742), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9597858), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 9976407) postulando pelo arbitramento de honorários com base no Decreto Estadual nº 2.821/2011.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçui/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9553740), aduz a necessidade de afastamento dos maus antecedentes reconhecidos na sentença, além disso, aponta que a pena-base foi exasperada de maneira desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado e, via de consequência, alterar o regime inicial para cumprimento da pena.

Requer, ainda, a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA (apelante) e MILENA FERREIRA BERNARDO imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, narrando o seguinte:

Consta dos autos do Inquérito Policial em referência, suporte desta peça acusatória, que no dia 1º de outubro de 2017, por volta das 00:19 horas no bairro Antônio Martins, nesta cidade e comarca, o denunciado Carlos Eduardo efetuou a entrega de droga a Carlos Alexandre Pinheiro, recebendo, em troca, certa quantia em dinheiro. Neste momento, policiais militares apareceram, ocasião em que Carlos Eduardo empreendeu fuga, dispensando a droga por onde passava, chegando a arrombar a porta em residência vizinha, onde foi preso em flagrante.

Deve-se assinalar que, na residência de Carlos Eduardo, encontrava-se uma mulher de nome Milena Ferreira Bernardo, que, ao notar que os policiais estavam ali, também arremessou droga no quintal e evadiu-se do local.

Ao retornar pelo trajeto percorrido por Carlos Eduardo, a polícia militar recolheu a droga dispensada, constatando-se que o denunciado Carlos Eduardo dispensara 79 pedras de substância semelhante a crack, 3 pinos de substância semelhante a cocaína e uma embalagem com uma pedra grande de crack, além da quantia de R$ 160,00. A droga dispensada por Milena Ferreira Bernardo era um pacote médio de substância semelhante a maconha e 13 buchas da mesma substância. Na referida residência, onde se encontrava a denunciada, localizou-se um frasco de ácido bórico, 4 buchas de substância semelhante a maconha e uma quantia de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais).[

Com Carlos Alexandre, foram encontrados, na hora da abordagem, sete pinos de substância semelhante a cocaína, uma bucha de substância semelhante a cocaína, uma bucha de substância semelhante a maconha e uma pedra de substância semelhante a crack, tendo o mesmo admitido que adquirira a droga de Carlos Eduardo.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu os acusados da imputação da prática de associação para o tráfico, condenando-os pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Malgrado não seja objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e laudo químico de fls. 206/207.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, além da própria confissão judicial do acusado CARLOS EDUARDO.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade do agente e os seus antecedentes.

No que diz respeito à culpabilidade, entendo que a fundamentação do Juízo Sentenciante se mostra escorreita, dada a variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos.

Os antecedentes do acusado, igualmente, mostram-se maculados, uma vez que possui condenação transitada em julgado nos autos nº 0003855-33.2015.8.08.0011.

A despeito dos argumentos do apelante, é entendimento assente da jurisprudência que “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
”.(AgRg no AREsp n. 2.577.830/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

E, na hipótese, o crime pelo qual o acusado fora condenado nos autos da ação penal nº 0003855-33.2015.8.08.0011 fora praticado em 17/03/2015 com trânsito em julgado em 11/04/2019, portanto, antes da prolação da sentença condenatória, configurando, assim, maus antecedentes.

Já no que diz respeito à fração de exasperação adotada pelo Juízo Sentenciante, cumpre rememorar que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 787.967/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/05/2023).
(AgRg no HC n. 778.266/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe de 21/3/2024).

No caso, constata-se que o Juízo
a quo
se valeu do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima, critério este amplamente aceito pela jurisprudência pátria, inexistindo qualquer ilegalidade em sua adoção.

Prosseguindo no processo dosimétrico, na segunda fase, houve a correta compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, na esteira do entendimento vinculante da Corte da Cidadania (Tema nº 585).

Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual deve ser mantida a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários em prol do advogado dativo, Dr. Matheus Angeletti Castilho (OAB/ES nº 33.429) no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.